Tribunal: STF
Processo: RE 520630
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de
   indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por
   ser atribuição privativa do Poder Executivo.